Tribunal: TCU
Processo: 026.132/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido, assim como do não cumprimento do objeto de termo de convênio que teve por objeto a ampliação e a pavimentação da pista de pouso e de decolagem do Aeroporto de São Joaquim/SC .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro ao Acórdão 1954/2025-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso de revisão por ela interposto contra o Acórdão 11261/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar à embargante o conteúdo desta deliberação.